Tribunal: TJSP
Processo: 1015948-73.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Encaminhamento do recurso para o Colégio Recursal. Sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública de Marília. Competência confirmada. Acórdão que anulou a sentença para elaboração de prova técnica. Ausência de vícios. Necessidade de perícia para verificar o efetivo encravamento.
Embargos rejeitados